Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-15.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000269-15.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0005-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (EMBARGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGIMTIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS DESCRITOS NA CDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OMISSÃO
– DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES .

1.

São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado
.
Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, quando identificada a presença de vício incapaz de alterar o fundamento do acordão.

2.

No caso, a exceção foi acolhida, excluindo uma das partes do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.

3.

O trabalho profissional prestado deve receber remuneração condigna e segundo as peculiaridades do caso. No entanto, releva consignar que tal regra não é absoluta, comportando ponderações diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o juiz deve observar ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8º do CPC).

4.

O Magistrado de Primeiro Grau
condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa
,
R$ 45.023.288,94
.
A meu ver, a verba honorária sucumbencial arbitrada se encontra excessiva.

5.

Assim,
tendo em vista a pouca complexidade do feito, somada à recorrência da matéria em debate,
entendo ser coerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
estabelecido com base em apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, se considerado o trabalho desenvolvido, bem como que a discussão não guarda maior complexidade. E, com isso, se observa o artigo 8º, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1000269-15.2018
.8.11.0000

EMBARGANTE:
estado de mato grosso

EMBARGADO: BMZ COUROS LTDA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.
1000269-15.2018

que,
por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão do Juízo de Primeiro Grau que, nos
autos da Execução Fiscal nº 5063-26.2014.8.11.0004 (Código 183457), acolheu

a exceção de pré-executividade apresentada por
Gildo

Motta da Silva
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, permanecendo apenas os demais executados.

Em apertada síntese, alega o Embargante que o acordão embargado padece do vício, uma vez que,
o recurso foi desprovido
considerando apenas as razões contidas na petição inicial, incidindo desse modo, em notória omissão,
notadamente, quanto ao aditamento formalizado com suporte na regra prevista no artigo 1.024, § 4º do CPC, constante do id 5637670.

Afirma que,

o julgamento impugnado cuidou apenas da questão da ilegitimidade do Agravado para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, não adentrando nos pontos cotejados no aditamento das razões recursais,
no tocante a

condenação dos honorários sucumbenciais.

Diante desse contexto, argumenta que,
o Embargado deu causa a sua inclusão na CDA como corresponsável pela dívida executada, não podendo desse modo, valer-se da própria desídia e ainda ser presenteado com honorários advocatícios tão exorbitantes e desproporcionais se consideradas as peculiaridades do caso concreto,
circunstâncias que, no seu entender, impõem a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, em consonância com o princípio da causalidade.

Subsidiariamente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, defendeu-se a necessidade de apreciação equitativa na fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, evitando assim, condenação em honorários advocatícios excessivos, como é o caso dos autos.

À luz desses parâmetros, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a irregularidade apontada, dando-se efeito infringentes, a fim de que sejam apreciadas as razões do aditamento levado a efeito nos termos do artigo 1.024, § 4º do CPC, e por consequência, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida (a) com a exclusão da condenação em honorários, já que o agravado deu causa a inscrição em dívida ativa ao não comunicar os órgãos cadastrais de sua saída; (b) subsidiariamente, com a superação (episodicamente) da norma do art. 85, § 3º, do CPC/15 para fixação dos honorários sucumbenciais e sejam aplicados honorários nos termos do artigo 85, §8º do CPC por apreciação equitativa entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00; ou (c) seja reduzida a condenação pela utilização da base de cálculo correta, conforme a parcela de responsabilidade do sócio excluído da lide.

Contrarrazões (ID n. 35921461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se

Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.
1000269-15.2018

que,
por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão do Juízo de Primeiro Grau que, nos
autos da Execução Fiscal nº 5063-26.2014.8.11.0004 (Código 183457), acolheu

a exceção de pré-executividade apresentada por
Gildo

Motta da Silva
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, permanecendo apenas os demais executados.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso, há omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

De fato, não houve apreciação das razões que aditaram a inicial recursal, no tocante a

condenação dos honorários sucumbenciais.

Nesse ponto, alega o Embargante:

Em síntese, o Recorrido/Embargado deu causa a sua inclusão na CDA como corresponsável pela dívida executada
, não podendo desse modo, valer-se da própria desídia e ainda ser presenteado com honorários advocatícios tão exorbitantes e desproporcionais se consideradas as peculiaridades do caso concreto.
Pondera-se ainda, que a prevalecer à condenação nos termos do artigo 85, § 3º, V, do CPC, arbitrada em 1% do valor da causa no montante inicial de R$ 45.023.288,94, o Embargado faria jus a verba honorária de R$ 450.232,88, porém, se considerar o valor da causa atualizado expresso na CDA anexa, até a presente data, os honorários advocatícios alçariam a quantia astronômica de 749.256,08 (setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), configurando, sem dúvida, um verdadeiro enriquecimento sem causa.

Observa-se que, por meio de embargos de declaração, o Juízo de Primeiro Grau,
condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em 1% (um por cento) do valor dado a causa, conforme decisão lançada no dia 7.6.2018.

Pois bem.

Cabe ressaltar que, somente tem se admitido a fixação de honorários de sucumbência, em
exceção de pré-executividade, caso a execução seja extinta totalmente ou em parte. Registra-se que,
quando rejeitado o incidente, não há falar em honorários de sucumbência.

Trilhando esse raciocínio,
convém ressaltar que o STJ
firmou entendimento, ao julgar o REsp n. 1185036/PE,
na sistemática dos recursos repetitivos
.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE.1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010). [Destaquei].

Portanto, no caso, não há dúvidas quanto a legalidade da decisão que fixou os honorários sucumbenciais em face do Agravante, principalmente, em razão do entendimento do STJ sobre a questão,
na sistemática dos recursos repetitivos
.

Por outro lado,

em relação ao

quantum

fixado a título de verba sucumbencial,
como já mencionado, o Magistrado de Primeiro Grau
condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa
,
R$ 45.023.288,94.

Acerca dos elementos considerados para a fixação dos honorários advocatícios, leciona
Yussef Said Cahali
:

“... O trabalho profissional prestado deve receber remuneração condigna e segundo as peculiaridades do caso. No entanto, releva consignar que tal regra não é absoluta, comportando ponderações diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o juiz deve observar ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8º do CPC).

Embora regras e princípios sejam espécies de um mesmo gênero, que é a norma jurídica, não se pode desconsiderar o fato de que os princípios possuem elevado grau de preponderância diante das demais regras que compõem o ordenamento jurídico. Isso resulta do entendimento de que princípios constitucionais são normas superiores às regras do ponto de vista axiológico, de modo que devem ser sempre sopesadas e consideradas em caso de conflito com elas, notadamente em face das peculiaridades do
caso sub judice...”
(
Honorários advocatícios – 3. ed. – São Paulo: Ed. RT, 1997, pp. 465-6).

Cumpre destacar a valiosa lição de Juarez Freitas, ao traçar as distinções entre princípios, normas e valores,
in verbis
:

“... por princípios ou objetivo fundamental, entende-se o critério ou a diretriz basilar de um sistema jurídico, que se traduz numa disposição hierarquicamente superior, do ponto de vista axiológico, em relação às normas e aos próprios valores, sendo linhas mestras de acordo com as quais se deverá guiar o intérprete quando se defrontar com antinomias jurídicas...”.
(A Interpretação Sistemática do Direito
.
Malheiros Editores: São Paulo. 2ª edição. P. 47).

A propósito, conforme lembra
Humberto Ávila
:

“... Dworkin sustenta que os princípios, ao contrário das regras, possuem uma dimensão de peso que se exterioriza na hipótese de colisão, caso em que o princípio com peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem que este perca validade (...).
Nessas condições, em caso de os honorários serem considerados extremamente excessivos, é cabível, em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º do NCPC), fixá-los em patamar menor que 10%, desconsiderando, assim, os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC/15...”.
(Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. Malheiros Editores. Editores: São Paulo. 7ª edição. P.51).

A meu ver, a verba honorária sucumbencial arbitrada se encontra excessiva.

Assim,
tendo em vista a pouca complexidade do feito, somada à recorrência da matéria em debate,
entendo ser coerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
estabelecido com base em apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, se considerado o trabalho desenvolvido, bem como que a discussão não guarda maior complexidade. E, com isso, se observa o artigo 8º, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
ACOLHO os aclaratórios
,
atribuindo efeitos infringentes
e, por consequência
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, tão somente
para reduzir a verba honorária sucumbencial fixada na origem para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020